Tribunal: TJDFT
Processo: 0051571-60.2008.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0051571-60.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Retifique-se o cadastro processual quanto à parte apelante, para que passe a constar o espólio. Feito, intime-se o espólio, na pessoa de seu administrador provisório ou inventariante, pela via postal, no último endereço informado nos autos, a fim de que promova a habilitação e regularize a representação processual, no prazo de trinta (30), consoante o art. 313, § 2o, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora